Tribunal: TJSP
Processo: 1021293-87.2016.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor e deu provimento ao recurso do Município.

ERRO MATERIAL. Vício configurado. A motivação empregada fez constar equivocadamente trecho que não se refere ao caso concreto. A indevida referência é em relação à necessidade de avaliações relacionadas ao período de cinco anos antes do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do autor e deu provimento ao recurso do Município.

ERRO MATERIAL. Vício configurado. A motivação empregada fez constar equivocadamente trecho que não se refere ao caso concreto. A indevida referência é em relação à necessidade de avaliações relacionadas ao período de cinco anos antes do ajuizamento da ação. Desconsideração do trecho da decisão colegiada que é incompatível com a causa de pedir. Correção do defeito sem alterar o resultado da decisão. Reconhecimento do erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

CONTRADIÇÃO. Vício não configurado. Inconformismo em relação à conclusão da decisão colegiada. Pretensão de reforma.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000553789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1021293-87.2016.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante PAULO CÉSAR GONÇALVES, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Embargos de declaração parcialmente acolhidos por V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21249
Embargos de declaração n. 1021293-87.2016.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Natureza: Plano de Classificação de Cargos
Embargante: Paulo César Gonçalves
Embargada: Prefeitura Municipal de Ribeirao Preto
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que negou provimento ao
recurso de apelação do autor e deu provimento ao
recurso do Município.
ERRO MATERIAL. Vício configurado. A motivação
empregada fez constar equivocadamente trecho que não
se refere ao caso concreto. A indevida referência é em
relação à necessidade de avaliações relacionadas ao
período de cinco anos antes do ajuizamento da ação.
Desconsideração do trecho da decisão colegiada que é
incompatível com a causa de pedir. Correção do defeito
sem alterar o resultado da decisão. Reconhecimento do
erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.
CONTRADIÇÃO.
Vício
não
configurado.
Inconformismo em relação à conclusão da decisão
colegiada. Pretensão de reforma.
FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela
decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a
atribuição de efeito modificativo para os embargos
declaratórios. O meio de impugnação não se presta para
rediscutir a matéria “sub judice” e buscar efeito
infringente. A elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, trata de casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo
para discutir a correção do provimento judicial.
Inocorrência de contradição ou omissão capaz de
qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de
desvirtuamento
jurídico-processual
do
meio
de
impugnação.
ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PAULO
CÉSAR
GONÇALVES
interpôs
embargos
de
declaração, aduzindo, em síntese, (i) a contradição do julgado por reconhecer a
impossibilidade da promoção automática para a evolução funcional na carreira
ou, subsidiariamente, a sujeição do servidor às avaliações de desempenho; (ii) a
necessidade de esclarecimento da parte final do julgado em relação ao capítulo
que versa sobre a realização de avaliações relacionadas ao período de cinco anos
antes do ajuizamento da ação.
É o breve relatório.
Os embargos de declaração impugnam o julgamento e,
para tanto, afirmam a existência de vícios que, divididos em dois capítulos,
determinam o esclarecimento e atribuição de efeito modificativo da decisão. O
primeiro versa sobre contradição, pois o julgado reconheceu a impossibilidade de
progressão automática, sem considerar que o servidor permanece à disposição da
Administração para ser avaliado, enquanto o segundo capítulo envolve erro
material, pois a decisão colegiada teria tratado sobre assunto diverso que não
consta nos pedidos.
Correta em parte a impugnação. Reconheço o erro
material. A decisão colegiada fez constar equivocadamente fundamentação que
não se refere ao caso concreto, o que fica imediatamente sanado.
Nesse sentido, em relação ao trecho “sendo indispensável
a realização de avaliações relacionadas ao período de cinco anos antes do
ajuizamento da ação” de fls. 200, foi lançada fundamentação que não diz
respeito ao caso concreto.
Ciosa leitura do restante do conteúdo da decisão colegiada
revela que o trecho foi lançado por equívoco, mas a fundamentação permanece
inalterada e coesa com o caso concreto, bastando a desconsideração daquele
trecho incompatível com a causa de pedir.
Dessa forma, expurgando o erro material citado, integro a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
decisão colegiada para tornar sem efeito o trecho que não diz respeito ao caso
concreto, mantendo a decisão colegiada nos seus demais termos.
Contudo, não há falar em contradição.
A decisão colegiada foi clara ao ressaltar a Lei Municipal n.
2.515/12, que instituiu o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras do Serviço
Público Municipal da Administração Direta e Autárquica do Município de Ribeirão
Preto, que estabeleceu a progressão funcional em seu artigo 28 §1o,
condicionando a promoção funcional ao preenchimento de dois requisitos, quais
sejam ter obtido conceito médio superior a 70% (setenta por cento) nas duas
últimas avaliações de desempenho e obter grau de escolaridade ou título de pós-
graduação superior ao estabelecido para ingresso na classe inicial de seu cargo.
O V. Acórdão deixa claro o panorama legislativo que
regulamentou a forma, o método e os parâmetros para avaliação de desempenho
prevista na LCM n. 2.515/12. Nos termos das legislações vigentes, a progressão
funcional não era automática, dependendo de desempenho satisfatório nos
processos avaliatórios anuais para a eventual evolução nas referências de
remuneração.
A decisão anota a necessidade da avaliação retroativa para
verificar a possibilidade de eventual promoção do servidor, advertindo que a
inatividade do servidor não permite avaliar situação pretérita. Se fosse possível
proceder o exame, estar-se-ia promovendo a evolução funcional sem apuração
dos requisitos de mérito e capacitação, desvinculando a promoção do
merecimento concreto do servidor, em flagrante contradição com a finalidade da
norma e da própria Constituição Federal.
Não há contradição, houve o enfrentamento a contento de
toda a extensão da matéria, entendimento que obteve a unanimidade do
colegiado. Se a parte discorda dessa interpretação, deve se valer dos meios de
impugnação cabíveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Na realidade, percebe-se que a parte quer rediscutir a
matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese
que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito
modificativo para os embargos declaratórios.
Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir
a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o
seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o
rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por
outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1a Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
20.05.92).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, acolho em parte os embargos de
declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator